Tribunal: TJSP
Processo: 0051873-78.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Preferências e Privilégios Creditórios
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Determinação de remessa dos autos ao Juízo onde processada a recuperação judicial da sociedade empresária ré. Desacerto da medida. Inexistência de universalidade do Juízo da recuperação, conforme inteligência do artigo 76, caput, da lei no 11.101/2005. Processo recuperacional que, ademais, foi declarado encerrado antes do ajuizamento da ação de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Determinação de remessa dos autos ao Juízo onde processada a recuperação judicial da sociedade empresária ré. Desacerto da medida. Inexistência de universalidade do Juízo da recuperação, conforme inteligência do artigo 76, caput, da lei no 11.101/2005. Processo recuperacional que, ademais, foi declarado encerrado antes do ajuizamento da ação de cobrança, de sorte que, ainda que se pudesse vislumbrar conexidade entre as demandas, não mais seria possível a sua reunião para julgamento conjunto, conforme artigo 55, § 1o, do CPC/2015. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, ora suscitado.